Tribunal: STF
Processo: Rcl 52293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECONSIDERAÇÃO NA MEDIDA CAUTELAR NA RECLAMAÇÃO. PET Nº 7.755/DF. REMUNERAÇÃO MÍNIMO POR NÍVEL E REGIME (RMNR). ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CORRELAÇÃO. SUSPENSÃO NACIONAL DOS PROCESSOS. DECISÃO ANTECEDENTE: REVOGAÇÃO. LIMINAR: DEFERIDA. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar de tutela provisória de urgência, formalizada por Vibra Energia S.A., em face de decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, nos autos do Processo Trabalhista nº 1002137-70.2017.5.02.0321.



    2. A parte reclamante busca, em síntese, o sobrestamento do feito na origem, negado pelas instâncias ordinárias, tendo em vista o que decidido na “Pet Nº 7.755-MC/DF, inclusive ratificada pelo Relator, e. Ministro Alexandre de Moraes, no que se refere à determinação de suspensão de todas as ações individuais e coletivas que versam sobre a base de cálculo para a apuração do complemento da denominada remuneração mínima por nível e regime (RMNR)” (e-doc. 15).



    3. Em 03/05/2022 neguei seguimento à reclamação, por não ter vislumbrado, primo ictu oculi, estrita aderência entre a decisão reclamada e o objeto da Pet nº 7.755-MC/DF. Pontuei, naquela oportunidade, que a ação de origem versa sobre o direito da parte beneficiária ao adicional de periculosidade, sendo inclusive afastada, nas instâncias de origem, a inclusão da RMNR na base de cálculo do referido adicional.



    4. Irresignada, a parte reclamante interpõe agravo interno, reiterando haver aderência entre o caso concreto e o que se discute na Pet nº 7.755/DF, que ensejou a determinação desta Suprema Corte quanto à suspensão nacional de todos os processos que tratam da RMNR (e-doc. 19).



    5. Argumenta que, por conta do que ajustado em Acordo Coletivo de Trabalho, ainda que se reconheça o direito da parte beneficiária ao adicional de periculosidade, haveria automática compensação com a rubrica RMNR (variável), já recebida pelo beneficiário, de tal modo que nenhuma diferença resultaria em seu favor.



    6. Ressalta presente o periculum in mora, uma vez em curso, na origem, ação de cumprimento de sentença, que, uma vez satisfeita, consolidará situação de dificílima reversão.



    7. Regularmente citada, a parte beneficiária apresentou contraminuta ao agravo interno, por meio da qual defendeu não haver identidade entre o objeto da demanda e a decisão paradigma tida por violada, o que inviabiliza a reclamação. Considera que a parte reclamante “pretende discutir matérias preclusas que sequer foram apreciadas pela justiça laboral” (e-doc. 30).



    8. Em 08/08/2022, a reclamante apresenta nova manifestação, informando ter sido intimada a efetuar o pagamento da execução no prazo de quinze dias. Reitera o pedido de ssuspensão do feito (e-doc. 34).



    É o relatório.



    Decido.



    9. Reexaminando o caso presente, à luz das razões expendidas no agravo regimental e dos documentos juntados após a análise primeva, entendo ser o caso de conceder a medida liminar requestada.



    10. Conquanto o objeto da demanda originária seja a percepção do adicional de periculosidade - e não a inclusão de determinados adicionais para fins de cálculo do complemento RMNR -, constato que os temas inevitavelmente se entrelaçam.



    11. Isso porque, sendo a rubrica referente à complementação da RMNR, por definição, parcela variável, o acréscimo da parcela adicional de periculosidade, reconhecido pela Justiça Laboral em favor do beneficiário, importará proporcional diminuição do complemento RMNR (que a parte beneficiária já recebeu), caso se entenda que o adicional de periculosidade deve ser considerado para fins de complementação da remuneração mínima por nível e regime.



    12. Reconhecida essa vinculação, a plausibilidade jurídica da tese esposada pela reclamante é inegável, visto ter sido determinada, pelo Supremo Tribunal Federal, a suspensão nacional de todos os processos que tratam do tema (Pet nº 7.755-MC/DF). Assim, faz-se presente a possibilidade de que o acréscimo da parcela adicional de periculosidade implique correlata subtração do complemento RMNR, a repercutir diretamente no valor da execução em curso.



    13. Outrossim, o periculum in mora se revela pelo iminente cumprimento do título judicial, já determinado pelo juízo da execução, com o pagamento de valores de difícil ou impossível reversão. O sobrestamento do processo, por outro lado, não resultará grave prejuízo à parte beneficiária, a qual, na hipótese de julgamento futuro que lhe favoreça (na questão de fundo), poderá promover a regular continuidade do cumprimento de sentença.



    14. Ante o exposto, revogo a decisão proferida em 03/05/2022, reputo prejudicado o agravo regimental interposto pela reclamante, e concedo a medida liminar pleiteada, para o fim de determinar a suspensão do processo nº 1002137-70.2017.5.02.0321, bem assim do cumprimento de sentença nº 1001665-98.2019.5.02.0321, ora em curso perante a 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, até ulterior decisão nesta reclamação.



    15. Comunique-se, com urgência, o juízo da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos/SP, para que cumpra a presente decisão e preste informações no prazo de dez dias (art. .989, I, do CPC). 



    16. Intime-se a parte beneficiária para, querendo, apresentar contestação no prazo de quinze dias (art. 989, III, do CPC).



    17. Após, abra-se vista ao Ministério Pública Federal para manifestação no prazo legal (art. 991 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de agosto de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator